Tribunal: STF
Processo: HC 246820
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    II. Questão em discussão



    2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.